Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da decisão agravada e das razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, declinando razões pelas quais postula a reforma da decisão de forma clara e argumentativa.
2. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, CPC). Hipótese em que identificada a causa de pedir e pedido, não subsistindo quaisquer dos vícios apontados no art. 330, § 1o, CPC.
3. A legitimidade na ação de exigir contas restringe-se a quem tenha o direito de exigir a apresentação das contas por ter interesses geridos por terceiros e a quem tenha o dever de prestá-las, em razão de lhe ter sido confiada a administração ou gestão de bens ou interesses de terceiros. 3.1. O condômino não tem legitimidade para propor individualmente ação de exigir/prestar contas, porquanto tal prerrogativa é da assembleia. Precedentes.
4. Não se pode reconhecer a legitimidade passiva das agravantes, locadoras do imóvel comercial, para ação de exigir contas. 4.1. Embora a autora/agravada sustente que as figuras do locador e do administrador se confundem na mesma pessoa jurídica ou no mesmo grupo econômico, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que o condomínio é administrado por pessoas físicas eleitas para ocupar os cargos de síndico e sub-síndico, legitimadas para figurar no polo passivo da ação de exigir contas em razão da obrigação imposta por lei (art. 1.348, VIII, do Código Civil e art. 22, § 1o, “f”, da Lei 4.591/1964).
5. Recurso conhecido e provido.